Tribunal: TCU
Processo: 042.551/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades na votação, na Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 23/2021, denominada PEC dos Precatórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Denúncia sobre possíveis irregularidades na votação da Proposta de Emenda Constitucional 23/2021, na Câmara dos Deputados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da documentação em análise como Denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e ainda o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão aos denunciantes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e art. 105 da Resolução 259/2014.